Tribunal: TCU
Processo: 010.222/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada na ANTT em decorrência dos achados reportados no âmbito da auditoria operacional finalizada em 2018, na qual se concluiu que o Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe) possuía inadequada estruturação (de seu planejamento estratégico e de sua gestão), bem como apresentava desempenho insuficiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria sobre a inadimplência dos contratos de concessões de rodovias federais, de forma a entender quais ações (ou inações) poderiam estar contribuindo com as inexecuções verificadas no Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base no art. 24, inciso V, da Lei 10.233/2001 e no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresente ao TCU plano de ação, com a indicação de prazos, metas e responsáveis, que preveja: 9.1.1. a implementação, no ambiente do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) ou de forma autônoma, de módulo (subsistema) de informações sobre o pavimento, sob gestão da Agência, que agregue, minimamente, as seguintes informações, referentes a cada um dos contratos de concessão rodoviária: cadastro geométrico atualizado da malha concedida; estado de conservação das estruturas do pavimento; obras e intervenções realizadas no sistema viário, com registros fotográficos, quantitativo de material e extensão da área tratada; laudos de ensaios dos parâmetros de superfície, deflexão, conforto e segurança; relatórios de controle de qualidade dos serviços de pavimentação, restauração e manutenção da faixa de rolamento; 9.1.2. a implementação, no ambiente do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) ou de forma autônoma, de módulo (subsistema) de informações sobre Obras de Arte Especial, sob gestão da Agência, que agregue, minimamente, as seguintes informações, referentes a cada um dos contratos de concessão rodoviária: cadastro detalhado das OAEs localizadas no trecho concedido; estado de conservação das estruturas; obras e intervenções realizadas pela concessionária, com registros fotográficos e especificações técnicas; relatórios de inspeções e laudos de ensaios; 9.1.3. a implementação, nos moldes dos módulos de informações sobre o pavimento e sobre Obras de Arte Especial, de subsistemas para sistematizar a coleta de dados atualizados sobre os seguintes pontos, para cada um dos contratos de concessão rodoviária: (i) Obras de Arte Corrente e dispositivos de drenagem; (ii) Elementos de sinalização, proteção e segurança; (iii) Terraplenos e estruturas de contenção; (iv) Passarelas e pontos de travessia de pedestres; 9.1.4. a implementação de critérios de classificação e o cadastro de todos os bens das concessões de rodovias no Sistema de Informação Rodoviária e no Sistema de Cadastramento Básico dos Ativos da Concessão, evitando redundâncias e lacunas entre os dois sistemas; 9.1.5. a elaboração de metodologia detalhada de valoração para cada classe de bens das concessões de rodovias, em consonância com as normas de contabilidade vigentes, que considere não apenas os fatores de depreciação e amortização dos ativos, devendo prever também testes periódicos de auditoria nos registros, para que seja avaliada a razoabilidade dos saldos contábeis ao longo da concessão, de forma continuada; 9.1.6. a elaboração de normas que passem a exigir das concessionárias a entrega dos projetos executivos relacionados ao programa de recuperação e manutenção do pavimento, obras de arte especiais e elementos de proteção e segurança; 9.1.7 a criação de procedimentos de fiscalização relacionados à implantação dos projetos executivos das intervenções indicadas no subitem anterior, atestando sua efetiva conclusão e cadastro no sistema informatizado correspondente. 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. implemente, no âmbito do Centro Nacional de Serviços Operacionais, solução de Tecnologia da Informação que, a partir dos dados brutos fornecidos pelas concessionárias, realize verificação independente dos parâmetros de desempenho da frente de serviços operacionais e que permita apurar os níveis de execução contratual; 9.2.2. revise os normativos internos referentes à verificação de adimplência de concessionárias que captam recursos subvencionados junto a bancos públicos, buscando estabelecer protocolos de atuação junto aos entes financiadores, de forma a evitar que sejam alteradas as intervenções prioritárias previstas na concessão da rodovia; 9.3. orientar a Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura que: 9.3.1. instaure processo de representação apartado dos presentes autos, para a apuração de indícios de irregularidades na comunicação ao BNDES de que as obras de gatilho previstas no Programa de Exploração da Rodovia - PER da BR-116/BA eram inexequíveis e que seriam retiradas do contrato de concessão, conforme identificado no presente processo; 9.3.2. avalie a conveniência e oportunidade de incluir, nos próximos trabalhos de fiscalização, ação de controle com foco nos mecanismos a serem utilizados pelo BNDES a fim de acompanhar o adimplemento não financeiro dos projetos de concessões rodoviárias apoiados pelo banco; 9.3.3. monitore no presente processo as deliberações dos itens 9.1 e 9.2 acima, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 9.4. indeferir os pedidos de ingresso nos autos formulados pelas concessionárias K-Infra Rodovia do Aço e Viabahia, ante a ausência dos pressupostos previstos nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; 9.5. notificar o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Casa Civil da Presidência da República e as Comissões de Viação e Transportes - Câmara dos Deputados e Serviços de Infraestrutura - Senado Federal deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos.